Tribunal: TJSP
Processo: 1010043-08.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT - Incapacidade laborativa da autora e nexo causal ou concausal afastados pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Prova técnica em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010043-08.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SONIA
MARIA ARAUJO DE LIMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010043-08.2019.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação Cível no 1010043-08.2019.8.26.0068 – Barueri.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apelante Sonia Maria Araújo de Lima.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Bruno Paes Straforini.
Voto no 37.368.
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

LER/DORT
-
Incapacidade laborativa da autora e nexo causal ou
concausal afastados pela prova técnica obtida sob o crivo do
contraditório Cerceamento de defesa Não ocorrência
Prova técnica em harmonia com o conjunto probatório
carreado aos autos - Indenização acidentária indevida

Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 152/153, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação promovida por Sonia Maria Araújo de
Lima em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a
concessão de benefício acidentário.
Apela a autora. Primeiramente, aduz cerceamento
de defesa. Requer, com isso, o retorno dos autos à origem para realização
da audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas e
expedição de ofício a sua ex-empregadora. No mais, bate-se pela reforma
da r. sentença com o decreto de procedência da ação e concessão do
benefício a que fizer jus.
Sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010043-08.2019.8.26.0068 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora em sua inicial que em razão da
prática de sua atividade laborativa (auxiliar de limpeza junto à Elite Facility
Serviços Profissionais Ltda. EPP) apresenta lesões em seus joelhos e
quadris que a incapacitam para o trabalho.
No entanto, a prova técnica realizada nos autos pela
Dra. Natália T. Sekiguchi afastou o nexo causal e a incapacidade laborativa
da segurada:
- “Quanto ao nexo, não podemos estabelecer
o nexo causal entre as patologias acima descritas e as atividades
laborativas, pois trata-se de processo degenerativo.
Quanto
à
incapacidade,
a
autora
não
apresenta redução da capacidade laborativa e nem seqüela
incapacitante para o trabalho” (fls. 122, destaques do original).
Neste passo, em que pese o entendimento da
autora em sentido contrário, de se registrar que o conjunto probatório
carreado aos autos não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do
contraditório.
De se anotar, também, que o seu pedido de
expedição de ofício à sua ex-empregadora, com vistas à comprovação do
nexo causal ou concausal, em nada alteraria o contexto fático apresentado
no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010043-08.2019.8.26.0068 -Voto no
4
Isto porque, primeiramente necessário pontuar que
a função por ela desenvolvida auxiliar de limpeza é de conhecimento
amplo e geral, inclusive por parte da perita judicial responsável por sua
avaliação.
Ao depois, consta do laudo pericial, a fls. 119, que a
segurada é portadora de artrite reumatoide, o que confirma, mais uma vez, a
origem extra-laboral de suas doenças e justifica o seu quadro de dor.
Além disso, de se ressaltar, ao contrário do que
afirma a apelante, que os curtos vínculos laborais por ela exercidos em
atividades braçais, conforme se vê dos documentos de fls. 25 e 81, não
justificam o agravamento de seu quadro clínico (concausa).
Nesta mesma esteira, verifica-se que o requerimento
para realização da prova oral, com o fito de se comprovar a incapacidade
laborativa da autora, igualmente não comporta acolhimento.
Isto porque, o depoimento das testemunhas não
teria o condão de se sobrepor à conclusão técnica que, frise-se, foi obtida
sob o crivo do contraditório.
Ademais, o exame clínico efetivado nos membros
inferiores da segurada se mostrou dentro dos padrões da normalidade, com
ausência de sinais inflamatórios e movimentação preservada, com
deambulação normal, andando bem na ponta dos pés e na ponta dos
calcanhares.
É o que se vê, inclusive, das fotos constantes a fls.
126/128.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010043-08.2019.8.26.0068 -Voto no
5
De se registrar, também, que apesar de a recorrente
comparecer à perícia munida de bengala, não a utilizou em nenhum
momento do exame médico judicial (fls. 119).
Logo, não há no caso em exame o alegado
cerceamento de defesa.
E diante da ausência de comprovação dos requisitos
ensejadores à concessão do benefício acidentário (nexo causal ou
concausal e incapacidade laborativa), o desacolhimento do pedido
formulado pela autora era mesmo medida que se impunha.
Afinal, a legislação acidentária não indeniza a lesão
ou a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que
dispõe o artigo 86, “caput”, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010043-08.2019.8.26.0068 -Voto no
6
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no
Agravo de Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima).
Inconvincente, pois, o recurso.
Sucumbente a segurada, é de se anotar a isenção
legal que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.

ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)